Tribunal: TJDFT
Processo: 0708469-46.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTOS QUALIFICADOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. CONCURSO MATERIAL. RECONHECIMENTO. SOMATÓRIO DAS PENAS. RECURSO NÃO PROVIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO.
1. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos imputados à ré, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição por falta de provas.
2. Tratando-se de fatos praticados em contextos diversos – furto do cartão, senha e numerário no interior da residência e furto de valores pelo uso de cartão em estabelecimentos comerciais - mediante mais de uma ação, com desígnios autônomos, caracterizado está o concurso material de delitos.
3. Verificado o equívoco na dosimetria da pena, ao se estender para o segundo delito circunstâncias desfavoráveis exclusivas do primeiro fato, deve ser efetuada a readequação da pena.
4. Recurso não provido. Redimensionamento da pena de ofício.